Tribunal: TJDFT
Processo: 0744741-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744741-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELAINE PEREIRA DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: UILTON ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer proposta por ELAINE PEREIRA DE FREITAS, representado por UILTON ALVES PEREIRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio e internação em unidade de terapia intensiva, bem como realização de exames e tratamentos necessários, conforme solicitação médica, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. O presente recurso foi distribuído aleatoriamente a esta Relatoria. Todavia, ao compulsar os autos de origem, verifico que há prevenção da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, desta Turma Cível, para apreciação deste recurso, em razão da prévia relatoria na apreciação do agravo de instrumento n. 0744087-28.2023.8.07.0000, referente ao processo originário n. 0715281-53.2023.8.07.0009. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em consonância com a regra processual, o art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, prevê que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. E segundo consta do § 1o, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Destarte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relatora deste agravo de instrumento em favor da eminente Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator